Tribunal: TJES
Processo: 5026192-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, em razão da nulidade da citação da pessoa jurídica ré.

A embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de que o colegiado não teria examinado o fato de a própria apelante ter posteriormente indicado como seu endereço aquele em que houve tentativa inicial de citação frustrada, defendendo que a decisão teria se fundado em premissa fática incompleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à alegada confirmação posterior de endereço da pessoa jurídica; e (ii) contradição interna apta a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado reconheceu a nulidade da citação com base no fato de que o ato citatório considerado válido nos autos foi realizado em endereço diverso, com aviso de recebimento firmado por terceira pessoa sem demonstração de vínculo com a sociedade empresária, inexistindo comprovação de poderes de representação.
5. A posterior indicação de endereço pela empresa não altera o fundamento determinante do julgado, pois a nulidade foi reconhecida em relação à citação efetivamente consumada, e não à tentativa anterior frustrada.
6. Não se verifica omissão, porquanto a matéria essencial ao deslinde da controvérsia foi expressamente enfrentada, nem contradição interna, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para modificar entendimento já fundamentadamente firmado.
8. Ausente demonstração inequívoca de intuito protelatório, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente o fundamento determinante da controvérsia, ainda que não examine argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. 2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026192-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BLUE HOPER - SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARCELLE HERZOG MOTTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, em razão da nulidade da citação da pessoa jurídica ré.

A embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de que o colegiado não teria examinado o fato de a própria apelante ter posteriormente indicado como seu endereço aquele em que houve tentativa inicial de citação frustrada, defendendo que a decisão teria se fundado em premissa fática incompleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à alegada confirmação posterior de endereço da pessoa jurídica; e (ii) contradição interna apta a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado reconheceu a nulidade da citação com base no fato de que o ato citatório considerado válido nos autos foi realizado em endereço diverso, com aviso de recebimento firmado por terceira pessoa sem demonstração de vínculo com a sociedade empresária, inexistindo comprovação de poderes de representação.
5. A posterior indicação de endereço pela empresa não altera o fundamento determinante do julgado, pois a nulidade foi reconhecida em relação à citação efetivamente consumada, e não à tentativa anterior frustrada.
6. Não se verifica omissão, porquanto a matéria essencial ao deslinde da controvérsia foi expressamente enfrentada, nem contradição interna, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para modificar entendimento já fundamentadamente firmado.
8. Ausente demonstração inequívoca de intuito protelatório, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente o fundamento determinante da controvérsia, ainda que não examine argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. 2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 5026192-08.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: MARCELLE HERZOG MOTTA

EMBARGADA: BLUE HOPER - SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELLE HERZOG MOTTA
contra o acórdão de ID nº 17610564, que deu provimento à apelação interposta por
BLUE HOPER - SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, ao fundamento de nulidade da citação da pessoa jurídica ré.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Afirma que o acórdão embargado reconheceu a nulidade da citação sob o fundamento de que o ato citatório teria ocorrido em endereço sem relação com a sede da sociedade empresária, sem enfrentar, todavia, circunstância reputada decisiva: a própria apelante, ao comparecer posteriormente aos autos, teria confirmado como seu domicílio o endereço da Rua Almirante Soído nº 467, Santa Helena, Vitória/ES, local anteriormente indicado pela autora para tentativa de citação.

Argumenta a embargante que o mandado inicial somente restou negativo porque o oficial de justiça foi informado de que a empresa não mais funcionaria no local, embora tal endereço permanecesse, segundo alega, como sede declarada perante a Receita Federal, inclusive com reprodução documental do cadastro do CNPJ nas razões dos aclaratórios, constante da página 2 do arquivo juntado . Sustenta, assim, que o acórdão assentou premissa fática incompleta ao afirmar inexistir comprovação de vínculo entre o endereço e a pessoa jurídica.

Defende, ainda, a ocorrência de contradição lógica, porque o acórdão teria afirmado que o endereço utilizado era estranho à sociedade empresária, quando a própria apelante posteriormente o reconheceria como seu domicílio processual. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com o enfrentamento expresso da circunstância fática que reputa omitida, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC.

Apresentadas contrarrazões, a embargada Blue Hoper – SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda pugna pelo não provimento do recurso. Sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, afirmando que o acórdão foi claro ao reconhecer a nulidade da citação e que a pretensão da embargante consiste apenas em rediscutir matéria já decidida. Aduz, ademais, que eventual informação posterior sobre endereço não convalida ato citatório nulo, cuja validade deve ser aferida no momento de sua realização, requerendo, ainda, o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos com aplicação de multa .

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constituem, entretanto, via adequada para rediscutir a causa ou manifestar simples inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, a embargante afirma existir omissão central no acórdão de ID nº 17610564, porque o colegiado não teria examinado o fato de a própria apelante/embargada ter posteriormente indicado como seu endereço o imóvel situado na Rua Almirante Soído nº 467, Santa Helena, Vitória/ES, local em que houve tentativa inicial de citação frustrada . A partir dessa premissa, sustenta que a conclusão do acórdão teria sido construída sobre base fática incompleta.

Todavia, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a ratio decidendi do julgamento não se apoiou na diligência frustrada realizada na Rua Almirante Soído, mas sim no reconhecimento de que a citação efetivamente consumada nos autos, aquela da qual decorreram a revelia e os subsequentes efeitos processuais, ocorreu em endereço diverso, qual seja, Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 581, apto. 1301, Torre 02, Enseada do Suá, Vitória/ES, tendo o aviso de recebimento sido assinado por Hemilly Silva, pessoa estranha à lide.

Esse ponto é expressamente consignado no voto condutor, ao assentar que “
a carta de citação foi direcionada à Sra. Simone Costa Rios Teixeira
” naquele endereço e que o AR foi firmado por terceira pessoa sem demonstração de vínculo com a sociedade empresária, circunstância que, somada à inexistência de prova de representação ou gestão, conduziu ao reconhecimento da nulidade da citação. Logo, não há omissão quanto ao tema central decidido.

A circunstância destacada pela embargante, referente à posterior indicação do endereço da Rua Almirante Soído nº 467 pela empresa embargada, não altera esse fundamento determinante. Ainda que se admita, em tese, a pertinência do endereço da Rua Almirante Soído à pessoa jurídica, isso não desconstitui a conclusão de que o ato citatório considerado inválido pelo acórdão foi praticado em outro local, sem demonstração de vínculo do recebedor com a demandada. Em outras palavras, o fato invocado nos aclaratórios diz respeito a tentativa pretérita frustrada, e não ao ato de citação cuja nulidade foi reconhecida.

Também não se verifica a alegada contradição. A contradição apta a justificar embargos de declaração é interna, isto é, deve decorrer de incompatibilidade lógica entre premissas ou conclusões do próprio pronunciamento judicial. Aqui, o que existe é divergência da embargante quanto à interpretação conferida pelo colegiado aos elementos dos autos. Tal inconformismo, porém, não se confunde com o vício integrativo previsto no art. 1.022 do CPC. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8.
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto.
Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

O acórdão foi suficientemente claro ao consignar que inexistia comprovação de que a pessoa que recebeu a correspondência citatória ou a pessoa em cujo nome ela foi direcionada detinham poderes de representação da empresa, bem como de que a citação tivesse ocorrido em endereço identificado como sede ou filial da pessoa jurídica demandada. A tese agora desenvolvida nos embargos pretende, em verdade, reorientar a moldura fática do julgamento para alcançar conclusão diversa, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

As contrarrazões apresentadas pela embargada caminham na mesma direção ao registrar que a validade da citação deve ser aferida no momento de sua realização, sendo juridicamente irrelevante, para fins de convalidação do ato nulo, eventual confirmação posterior de endereço. De fato, o acórdão embargado já afastou a tese de convalidação por ciência inequívoca ou “
nulidade guardada
”, anotando não haver comparecimento espontâneo apto a suprir o vício originário .

Por igual razão, não se identifica obscuridade ou erro material. O julgado é inteligível, coerente e explicitou, de forma suficiente, os motivos pelos quais deu provimento à apelação para anular a sentença. O que busca a embargante é o rejulgamento da controvérsia acerca da validade da citação, pretensão que deve ser veiculada pela via recursal própria, e não por embargos declaratórios destituídos de vício formal.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por caráter protelatório, formulado nas contrarrazões, entendo que, neste momento, a mera oposição de embargos de declaração, ainda que improcedentes, não autoriza, por si só, a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Para tanto, exige-se demonstração inequívoca do intuito protelatório, o que não se extrai, com segurança, da espécie, em que a parte buscou apontar suposta omissão relacionada à fundamentação do acórdão.

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegro o acórdão de ID nº 17610564.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar